Tribunal: TJPA
Processo: 0817693-71.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817693-71.2023.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: MR - SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, MARCELO LUIZ DE LIMA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE IMPULSO PROCESSUAL E NÃO INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/69, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A extinção se baseou na inércia da parte autora, que não promoveu as diligências necessárias à localização do bem e à efetivação da medida liminar, bem como deixou de indicar depositário fiel, inviabilizando o cumprimento da ordem judicial e a citação dos demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação de depositário fiel configura, no caso concreto, motivo suficiente para extinção do processo por ausência de pressuposto processual; (ii) estabelecer se a inércia da parte autora, diante da frustração do cumprimento da liminar e da ausência de diligências para localização do bem ou citação do réu, justifica a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de medidas mínimas por parte da autora para viabilizar o cumprimento da liminar, como a indicação de depositário fiel ou apresentação de alternativas para guarda do bem apreendido, compromete o desenvolvimento válido do processo, especialmente em comarcas sem pátio público conveniado.

4.

O comportamento negligente da parte autora, que permaneceu inerte por quase um ano após o deferimento da liminar, caracteriza esvaziamento processual e inviabiliza o prosseguimento do feito, inclusive a citação dos demandados.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de citação, por falta de diligência da parte autora, configura hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito, prescindindo de intimação pessoal do autor (AgInt no AREsp 1872705/PE, Terceira Turma, DJe 24.06.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de MR – SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (nome fantasia MR Locações) e de MARCELO LUIZ DE LIMA RIBEIRO, na qualidade de avalista, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Indefiro o pedido de dilação de prazo, posto que meramente protelatório e não guarda relação de dialeticidade com o certificado pelo oficial de justiça.

Em detida análise da certidão do oficial de justiça, sequer houve tentativa de localização do maquinário no endereço indicado na inicial, o que se deu em razão da ausência de indicação de depositário fiel pela parte autora.

Ora, passados quase um ano do ajuizamento da ação, a parte autora não promove o impulso correto, estando o processo pendente de citação em afronta ao artigo 240, §2º, do CPC.

Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, o processo pode ser extinto, sem julgamento do mérito, na hipótese de o juízo verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No presente caso, a indicação de depositário fiel é condição de procedibilidade para que a liminar possa ser cumprida pelo oficial de justiça, levando a cabo à busca e apreensão e a citação.

Diante de tudo o que foi exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, caso pendentes.

Revogo a liminar preteritamente concedida.

Havendo trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as cautelas legais;

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese: (i) que a extinção do feito se deu de forma prematura, já que estaria diligenciando a localização do bem e do devedor; (ii) que houve erro do juízo ao considerar a ausência de depositário fiel como causa de indeferimento da busca e apreensão, uma vez que a legislação não impõe tal exigência para o cumprimento da medida; (iii) que a extinção do feito compromete o direito da credora de reaver o bem alienado fiduciariamente, em afronta ao pactuado.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

É o voto.

Belém, 26 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de extinção do processo de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente em razão da não indicação de depositário fiel e inércia processual em relação as providências necessárias da parte ré.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, com pedido liminar de apreensão de bem móvel objeto de contrato de alienação fiduciária, o qual teria sido inadimplido pelos apelados.

O juízo de origem, ao analisar o pedido liminar, deferiu a medida de busca e apreensão. No entanto, o cumprimento da ordem judicial restou infrutífero, conforme certificado pelo oficial de justiça. Verificou-se que não houve atuação efetiva do exequente para permitir o cumprimento da diligência, seja pela ausência de contato com o oficial de justiça, seja pela não indicação de depositário fiel, condição essencial ao prosseguimento da medida em muitas comarcas do interior, como é o caso de Parauapebas/PA, onde inexiste pátio público conveniado para a guarda de veículos ou bens apreendidos.

Ressalte-se que, após quase um ano do ajuizamento da demanda, a parte autora limitou-se a requerer dilação de prazo de 60 dias para localização do bem, o que foi considerado pelo juízo a quo como pedido meramente protelatório, indeferido com base na ausência de justificativa concreta e na já prolongada inércia processual.

Frente a essa omissão, o juízo de origem reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo o feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

A sentença não merece reformas, vejamos.

No caso em apreço, a ausência de impulsionamento efetivo da demanda, somada à inércia quanto à adoção de medidas mínimas para o cumprimento da liminar (como a indicação de depositário ou apresentação de alternativas para guarda do bem), caracteriza hipótese de esvaziamento processual, que obsta o regular prosseguimento do feito, especialmente a citação dos demandados, o que inviabiliza a constituição válida da relação processual.

Na hipótese dos autos, após a frustração do cumprimento da liminar, foi conferida à parte autora a oportunidade de se manifestar, não tendo esta se desincumbido do ônus de indicar novo endereço da parte demandada, indicar depositário e tampouco de pleitear a conversão da ação – ato que permitiria a continuidade do processo, ainda que por outro rito.

A sentença encontra amparo na hipótese prevista no art. 485, IV, do CPC/15, que autoriza a extinção do processo quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que a inércia da parte autora em adotar providência mínima para o regular prosseguimento do feito enseja a extinção sem resolução de mérito.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

(grifos nossos)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que toca à extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos válidos de desenvolvimento do feito, vem firmando entendimento segundo o qual não é exigível a intimação pessoal da parte autora nos casos em que a causa encontra-se paralisada em virtude da não localização do réu, por ausência de fornecimento de dados essenciais à realização da citação.

Ademais, o prazo decorrido entre o deferimento da liminar (dezembro de 2023) e a sentença extintiva (outubro de 2024), sem cumprimento de diligência ou avanço processual relevante, revela comportamento negligente da parte autora e justifica, plenamente, o entendimento adotado na origem.

Não havendo, pois, demonstração de vício ou ilegalidade na sentença, nem tampouco argumento apto a infirmar os fundamentos lançados, impera a manutenção da decisão extintiva, nos moldes em que proferida.

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 26 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025